Tribunal: TJBA
Processo: 8003121-98.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-11
Data de publicação: 2025-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003121-98.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO LUIZ DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 63/2003 DA ANS. TEMAS 952 E 1016 DO STJ. LEGALIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sebastião Luiz da Silva contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos Relativos à Relação de Consumo, Cível, Comercial, Acidentes de Trabalho e da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito.

Alegação de abusividade do reajuste de plano de saúde ao completar 59 anos, sob fundamento de onerosidade excessiva e ausência de previsão contratual.

Defesa da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da utilização de índices alternativos, como a tabela FIPE-Saúde ou os índices da ANS para planos individuais.

Sentença mantida em razão da legalidade do reajuste e da inexistência de abusividade comprovada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste em determinar se o reajuste por faixa etária aplicado ao plano de saúde do apelante quando sua dependente completou 59 anos é abusivo, se possui previsão contratual e se atende aos parâmetros estabelecidos nos temas repetitivos 952 e 1016 do STJ.

A controvérsia envolve também a data de adesão ao plano (15/02/1995 ou 01/04/2005) para fins de aplicabilidade da RN nº 63/2003 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 608, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a planos de saúde operados por entidades de autogestão, como a FACHESF, pois não possuem caráter comercial.

Comprovado nos autos, pela Proposta de Adesão (ID 11587158), que o apelante aderiu ao Fachesf Saúde Básico em 01/04/2005, sujeito às normas da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, que prevê reajuste por faixa etária até os 59 anos.

O Regulamento do Plano (artigos 64º e 69º) prevê expressamente o reajuste por faixa etária, atendendo ao primeiro requisito estabelecido no Tema 952 do STJ.

Conforme estudos atuariais juntados aos autos (ID 421366810), os reajustes foram fundamentados em critérios técnicos, respeitando as normas expedidas pela ANS, o que atende ao segundo requisito do Tema 952.

A documentação demonstra que o percentual aplicado não é desarrazoado ou aleatório, mas baseado em cálculos atuariais aprovados pelo Conselho Deliberativo da entidade, do qual participam representantes dos próprios beneficiários, cumprindo o terceiro requisito do Tema 952.

Aplicação da tese firmada no Tema 1016 do STJ, que estende aos planos coletivos os parâmetros do Tema 952, ressalvando quanto às entidades de autogestão a inaplicabilidade do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido.

Tese de julgamento: "Os planos de saúde operados por entidades de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, sendo válidos os reajustes por faixa etária desde que observados os limites normativos fixados pela ANS e comprovada a necessidade de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, atendendo aos requisitos estabelecidos nos Temas 952 e 1016 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.

Resolução Normativa ANS nº 63/2003, art. 2º.

Regulamento do Plano Fachesf Saúde Básico, arts. 64º e 69º.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 608 do STJ.

STJ, Tema 952/REsp 1.568.244/RJ.

STJ, Tema 1016/REsp 1.716.113/DF.

TJ-BA, AI nº 8007302-60.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, julgado em 06/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº8003121-98.2017.8.05.0191, da Comarca de
Paulo Afonso
(BA), apelante
Sebastião Luiz da Silva
e apelado
FUND. CHESF DE ASSIST. E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .